Tribunal: STF
Processo: MS 37512
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, ajuizado pelo Instituto Consumir em face de 38 (trinta e oito) decisões da juíza titular do 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz/MA, que responde igualmente pelo 1º Juizado congênere. Nelas, a autoridade impetrada teria intimado as partes litigantes a comprovar cadastro em plataforma governamental no período de um mês, de maneira a intentar a autocomposição de demandas consumeristas, todavia, ao ser exaurido o lapso sem que fosse perfectibilizado essa condição, exinguiu os feitos sem resolução do mérito.
    Quanto a tutela de urgência pleiteada, sustentou o Impetrante que “a fumaça do bom direito demonstra-se pela comprovada extinção nula de diversos processos com a mera alegação de falta de interesse de agir ocorrida pela não demonstração de tentativa formal de composição administrativa da lide, onde o Juízo condicionou o acesso à justiça à demonstração de resolução administrativa da lide.” Por seu turno, o perigo na demora decorreria de dano causado à população de forma generalizada. Requereu os benefícios da assistência judiciaria gratuita em função de seu mister institucional. Apontou, ainda, que houve falha no sistema de mediação do Conselho Nacional de Justiça indicado pela autoridade coatora.
    No mérito, pediu a concessão da ordem mandamental para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de exigir comprovação de autocomposição como condição prévia do acesso à justiça dos consumidores de Imperatriz/MA.
    É o relatório.
    De plano, constato ser manifestamente inadmissível o writ mandamental proposto. Eis o teor da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal de 1988:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”
    Da mesma maneira, impende registrar os óbices ao conhecimento de mandado de segurança contidos no art. 5º, II e III, da Lei 12.016/2009:
    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
    (...)
    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
    III - de decisão judicial transitada em julgado.”
    Sendo assim, não se concebe hipótese de competência jurisdicional deste STF, ou de objeto adequado para apreciação em ambiência mandamental, como se depreende há muito do repertório jurisprudencial desta Corte. Na verdade, pretende-se utilizar a via mandamental como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal.”
    (MS 24691 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2003, DJ 24-06-2005 PP-00005 EMENT VOL-02197-01 PP-00122 LEXSTF v. 27, n. 320, 2005, p. 177-184 RTJ VOL-00194-02 PP-00585)
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I. - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal competência originária para julgar mandado de segurança contra decisão de Câmara Recursal dos Juizados Especiais. A competência originária do STF para julgamento de mandado de segurança está na Constituição: CF, art. 102, I, d. II. - Mandado de segurança não conhecido, determinando-se o seu arquivamento.”
    (MS 24674 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2003, DJ 26-03-2004 PP-00022 EMENT VOL-02145-02 PP-00260)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. AJUSTE DE VOTO. Em razão da taxatividade da competência deste Supremo Tribunal em sede de mandado de segurança (alínea "d" do inciso I do art. 102), é da própria Turma Recursal a competência para julgar ações mandamentais impetradas contra seus atos. Precedentes. O risco de perecimento do direito justifica a remessa dos autos à Corte competente para o feito. Pelo que é de se rever posicionamento anterior que, fundado na especialidade da norma regimental, vedava o encaminhamento do processo ao órgão competente para sua análise. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Agravo regimental a que se nega provimento, determinando-se, contudo, a remessa dos autos ao Juizado Especial impetrado.”
    (MS 25087 ED, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2006, DJe-013 DIVULG 10-05-2007 PUBLIC 11-05-2007 DJ 11-05-2007 PP-00048 EMENT VOL-02275-02 PP-00221 LEXSTF v. 29, n. 342, 2007, p. 132-142)
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, RISTF, e 10 da Lei Lei 12.016/2009, com prejuízo da liminar e da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente